Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. Os elementos dos autos indicam que a paciente e o codenunciado associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, havendo denúncias anônimas de que a paciente praticava, por meio do whatsapp e em sua residência, a difusão ilícita de várias substâncias entorpecentes, de modo habitual e com movimentação de elevada quantia de dinheiro, tendo a polícia obtido êxito em aprender diversas porções de droga e até mesmo uma muda de maconha, plantada em uma estufa montada na residência da paciente, e biscoitos de maconha, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de origem.
3. Assim, em que pese a paciente, aos 21 anos de idade, ser primária e possuidora de bons antecedentes, o modus operandi dos delitos é apto a demonstrar que os fatos em apreço não constituem evento isolado na vida da paciente, mas, ao revés, configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. No caso dos autos, não consta que a paciente, aos 21 anos, integre o grupo de risco da doença, além de que os crimes pelos quais responde são graves e foram cometidos durante a pandemia. Na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade da paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva.
6. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.